Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRÉDITO ESPERADO EM PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O suposto crédito existente em favor da parte devedora refere-se apenas à prestação de serviço do escritório de advocacia executado ao credor, referente a processo que tramita na Justiça do Trabalho, e não a um crédito já existente nos referidos autos.
2. Com efeito, não há ainda um título judicial do suposto débito devido pelo credor ao devedor. Assim, caso este queira cobrar tal débito, deverá propor uma ação de cobrança a fim de demandar o exequente para pagá-lo.
3. Ademais, diversamente do que alega o agravante, não se afigura plausível a afirmação de que o suposto crédito deve ser compensado imediatamente, já que o agravante pode pleitear o recebimento da verba almejada por outros meios, como, por exemplo, ajuizando uma ação própria para tal fim.
4. Agravo de instrumento não provido.